Tribunal: TJMT
Processo: 0007544-34.2018.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007544-34.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ILMA COELHO DOS SANTOS - CPF: 424.411.611-72 (VÍTIMA), CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.142.871-86 (APELANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA QUEBRA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO OU POR CULPA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – INOBSERVÂNCIA DE DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA – DELITO OCORRIDO POR FALTA DE ATENÇÃO DO RÉU –
2)
ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA EM ACORDO COM A NORMA PENAL (ART. 33 § 2º “C” DO CP) –
3)
PLEITO DE DIMINUIÇÃO NO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DE 30 SALÁRIOS MÍNIMOS A TÍTULO DE DANO MORAL – QUANTUM RAZOÁVEL QUE NÃO INCIDE EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em absolvição, seja por insuficiência de provas, seja por culpa da vítima, quando o acervo probatório, notadamente nas declarações e depoimentos tomados em juízo, bem como a conclusão do Laudo Pericial, permite a formação de juízo de certeza quanto à ocorrência e autoria do crime de trânsito.

2.
Deve ser mantido
o regime inicial de cumprimento de pena
fixado na sentença (semiaberto), porquanto de acordo com a determinação legal prevista no art. 33, § 2º, “c” do CP, tendo em vista tratar-se de acusado reincidente.

3.
A doutrina e jurisprudência são unânimes ao tratar da fixação da indenização deve-se ter prudência a fim de que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio; contudo também deve ser arbitrado valor que não seja irrisório. No presente caso, considerando as peculiaridades presentes nos autos, e atento aos fundamentos do douto juízo sentenciante, mostrar-se adequada e razoável a fixação da indenização implementada no juízo de origem no valor de 30 salários mínimos a título de dano moral.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA, conta sentença editada pelo Juízo 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (Ação Penal Cód. 675645), que, julgando procedente a exordial acusatória, condenou-o pela prática do delito descrito no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além da suspensão da sua habilitação para conduzir veículo pelo prazo de 08 (oito) meses.

Irresignado, em suas razões, o apelante requer:
1)
A absolvição do crime de homicídio culposo pois
“...a fragilidade probatória desemboca na completa ausência de elementos de prova que permitam concluir que o agente conduziu Veículo automotor com inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia)...”
(pags. 144-PDF). Alternativamente:
2)
Seja fixado regime inicial aberto para início de cumprimento de pena;
3)
A redução do montante indenizatório estabelecido a título de danos morais (Razões pags. 138/154-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos defensivos (pags. 159/167-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 179/197-PDF).

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, a insurgência do recurso defensivo é a reforma da sentença que condenou o apelante CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA nas penas do art. 302,
caput
, do CTB, à reprimenda de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além da suspensão da sua habilitação para conduzir veículo pelo prazo de 08 (oito) meses, pelos seguintes fatos:

No dia 08/05/2018, por volta das 06h35m, na via pública, na Rua Arapongas, Bairro Parque Universitário, Rondonópolis-MT, o apelante,
na direção de veículo automotor, praticou homicídio culposo
em face de ILMA COELHO DOS SANTOS.

As investigações policiais esclareceram que o acusado conduzia o veículo Motocicleta Honda CG 160, placa QBR-6071 na Rua Arapongas, quando, então,
agindo com manifesta imprudência e
, assim, inobservando o dever de diligência ínsito a todos os condutores de veículos automotores, acabou por atropelar a vítima, que fazia a travessia da pista aquele instante, a qual veio a falecer (Laudo Pericial pag. 32/41-PDF).

O réu foi processado e condenado, nos termos da sentença, da qual recorrem, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

O pleito absolutório está amparado na tese defensiva de fragilidade do conjunto probatória
“...completa ausência de elementos de prova que permitam concluir que o agente conduziu Veículo automotor com inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia)...”
(pags. 144-PDF)

O pleito defensivo não merece guarida.

A materialidade
do fato delituoso está demonstrada nos autos por meio da Portaria (pag. 10-PDF), Boletim de Ocorrência (pag. 11/13-PDF), Croqui (pag. 15-PDF), Laudo de Necropsia e Mapa Topográfico (pag. 32/42-PDF), Certidão de Óbito (pag. 43-PDF), e Laudo Pericial de Local do Crime (fls. 47/67-PDF).

A autoria delitiva
, igualmente, é inconteste, diante das provas dos autos.

O recorrente foi ouvido na fase judicial, oportunidade em que declarou não ter sido responsável pelo acidente que vitimou ILMA COELHO DOS SANTOS.

“[...] Que não assume a culpa no acidente;

Que estava descendo por Volta das 6h30min, indo para o serviço, trafegando em velocidade aproximada de 40 km/h;
Que a idosa, ora Vitima, estava a quinze/Vinte metros atravessando a rua
,
já no meio da pista
;
Que a Vitima parou, enquanto o declarante tentou tirar para o lado esquerdo
,
e, nisso, ela continuou
; Que colidiram parados, tanto que nem chegou a cair da motocicleta;
Que bateu freando
; Que não foi uma colisão, foi um encontro;

Que não viu da onde ela Veio
, pois ela já estava no meio da Via;

Que era uma Via reta, descida e de mão dupla; Que não havia tráfego de Veículo no momento...”
(Interrogatório realizado em juízo).

Por sua vez, a
testemunha OSMAR INOCÊNCIO DA SILVA, também ouvido em juízo,
declarou que presenciou o acidente. Que viu a motocicleta do acusado em alta velocidade e o momento em que a vítima atravessava a rua, embora tenha tentado correr, não teria dado tempo e sido colhida pelo réu. Disse ainda, de acordo com a sentença,
verbis
:

“...
Que o condutor da motocicleta tentou frear o veículo muito perto da vítima e como estava em alta velocidade não conseguiu frear a tempo
. Acrescentou também que a motocicleta caiu sobre uma grama existente na calçada e a vítima caiu sobre a pista.”
(pag. 121-PDF).

O policial civil que acompanhou a ocorrência,
também em juízo,
testemunhou que
“...se deslocou até o local do fato onde pode observar que
o veículo não encontrava na posição final após o acidente, foi retirado pelo condutor da motocicleta.
..em decorrência do acidente, a vítima sofreu lesões graves e encaminha pela equipe do Samu ao hospital Regional. Em análise no local do acidente foi observado que no local não possui faixa de pedestre. Durante o atendimento do acidente foi observado uma câmera de monitoramento em uma residência ...”
(pag. 122-PDF).

Por fim, do Laudo Pericial observou
que
“não foram

identificadas marcas de frenagens do veículo sobre a pista
.”
(pag. 53-PDF).
E, ainda, concluiu que

“...
a causa determinante do acidente nas circunstâncias descritas no contexto foi a falta de percepção e/ou reação do condutor, que teria, caso atento, todas as condições para perceber, reagir e frear seu veículo antes da zona de colisão, evitando assim o acidente.
”
(pag. 61-PDF).

Diante das análises dos testemunhos e provas contidos nos autos, escorreita a sentença originária ao realizar o cotejo das provas proferindo a condenação do apelante no homicídio culposo na direção de veículo automotor, haja vista que
o acusado não teve a cautela/cuidado necessário, como bem observado pelo próprio Laudo Pericial ao concluir que houve falta de percepção e reação do réu por falta de atenção.

Outrossim,
o próprio apelante em juízo
, em suas declarações declarou que quando avistou a vítima no meio da pista estava entre 15 e 20 metros de distância, e mesmo assim não teve a reação de frear a motocicleta
, tanto que o próprio laudo pericial aponta que não houve marca de frenagem
(
“que
não foram
identificadas marcas de frenagens do veículo sobre a pista.”
(pag. 53-PDF).

Por fim, comungo do mesmo entendimento exarado pelo douto magistrado de origem, ao prolatar a sentença bem observou
“se o acusado estivesse atento, teria todas as condições para perceber, reagir e frear seu veículo antes da zona de colisão, evitando-se assim o acidente, além do mais, o direito penal brasileiro não admite a culpa concorrente e, uma eventual entrada inopinada da vítima na via, não seria a causa determinante para a ocorrência do evento danoso, CASO, o réu tivesse permanecido na sua mão de direção, a vítima certamente concluiria o seu trajeto, posto que a zona de colisão ocorreu na contramão de direção do réu.”
(pag. 123-PDF).

Assim, os elementos de provas colhidos durante toda a persecução penal dão conta de que o recorrente, por uma distração ou total falta de atenção, uma vez que que não observou seu dever de cuidado no trânsito, agiu com imprudência vindo a causar o acidente que levou a vítima a óbito.

Q
uanto ao regime inicial de cumprimento de pena
fixado na sentença, qual seja, o inicial semiaberto, está de acordo com a determinação legal prevista no art. 33, § 2º, “c” do CP, tendo em vista tratar-se de acusado reincidente.

“O acusado possui maus antecedentes, já que
possui duas condenações definitivas nos autos da execução penal de código 615870,
em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme se denota da certidão de antecedentes criminais e relatório de situação carcerária em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de nº 1459-08.2013.811.0064, que tramitou nesta Comarca para valorar negativamente essa circunstância e a
outra condenação, oriunda da ação penal de autos n° 5585-38.2012.811.0064...como agravante da reincidência.”
(Sentença pag. 126-PDF).

Desse modo, não há qualquer respaldo a ser feito quanto ao regime, devendo ser mantido o inicial semiaberto.

DO REDIMENSIONAMENTO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS

A defesa requer a modulação do
quantum
indenizatório, aduzindo que
“...que a despeito dos judiciosos fundamentos lançados na r. sentença, a referida indenização esbarra na condição econômica do ofensor e, por isso mesmo, tornou-se desproporcional.”
(pag. 151-PDF).

In casu
,
o Ministério Público se manifestou expressamente quanto a esse ponto ao oferecer a denúncia,
bem assim
nas alegações finais
.

Na espécie, o magistrado, reconheceu evidenciado o dano moral, usou como critério a perca da vida da vítima, que deixou os familiares a suportar a dor, a humilhação degradação e sofrimento irreparável, fixando o valor correspondente a 30 salários (Sentença pag. 130-PDF).

A doutrina e jurisprudência são unânimes ao tratar da fixação da indenização deve-se ter prudência a fim de que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio; contudo também deve ser arbitrado valor que não seja irrisório.

Neste passo, considerando os parâmetros da jurisprudência, bem como as peculiaridades do presente caso dos autos, e atento aos fundamentos do douto juízo sentenciante, tenho mostrar-se adequada e razoável a fixação da indenização implementada no juízo de origem no valor de 30 salários mínimos a título de dano moral.

A título de conhecimento, trago julgado do STJ:

(STJ)
“A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos"
(REsp 1842852/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019).

Assim, tenho que escorreito o
quantum
fixado na sentença, de modo que mantenho inalterado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021